Tribunal: STF
Processo: HC 184674
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal militar. Habeas Corpus. Posse de entorpecente (art. 290 caput, do CPM). Competência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, por maioria, negou provimento ao Agravo Interno nos autos do Recurso em Sentido Estrito 7000773-69.2019.7.00.0000.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar à época do suposto fato delituoso, foi denunciado pelo crime previsto no art. 290, caput, c/c o art. 70, II, l, do Código Penal Militar. 
    3. O Ministério Público Militar interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão do Juízo de origem que deixou de “convocar […] o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar na [...] Ação Penal Militar […] de forma monocrática em obediência à nova redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União”. O recurso foi julgado procedente monocraticamente pelo Ministro Relator Ten. Brig. Ar. Francisco Joseli Parente Camelo. Contra a decisão, a defesa interpôs agravo interno, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que a Lei 13.774/2018 “firmou que o competente para julgar civis, inclusive ex-Soldados, é o Juiz Federal da JMU”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de cassar o “Acórdão do STM e, em desdobramento, revigorar o Decisum do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2 Auditoria da 3 CJM, Dr Wendel Petrachin Araújo, em Bagé/RS, que, em obediência à nova redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União, feita pela Lei [13.774], de 19/12/2018, realizou o ‘deslocamento interno de competência’ da instância inicial e, de acordo com o art. 30, I-B, substanciado no princípio do Juiz natural, passou a atuar monocraticamente na instrução e julgamento da ação penal do aqui Paciente, efetivamente ‘cidadão civil’, que não está sob o crivo dos pilares das Forças [Armadas], consistentes na ordem, disciplina e hierarquia”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O acórdão impugnando está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Não prospera a alegação do impetrante de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o paciente pelo delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar (posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar). Isso porque no momento do delito ele ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que, posteriormente, tenha se licenciado” - Sem grifos no original (HC 137.025, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília,12 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator